Tribunal: TJDFT
Processo: 0746304-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746304-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADORA FATIMA RAFAEL SUSCITADO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO D E C I S Ã O Segundo consulta da manifestação de ID 68282671, proferida pelo em. Desembargador Diaulas Costa, ele já havia recebido a competência para o julgamento da apelação no 0708417-63.2023.8.07.0020, que já está incluída na pauta da 5a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma Cível (período de 18/02 a 25/02). Logo, ocorreu a perda superveniente do objeto do Conflito de Competência. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente conflito de competência mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito de competência. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator